Tribunal: TJES
Processo: 5013552-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013552-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXIMPORT LUBEQUIP LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TAXA DE PODER DE POLÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustar protesto e suspender a exigibilidade de débitos fiscais relativos à Taxa de Poder de Polícia, sob o argumento de que a empresa jamais exerceu atividades no território do município credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade de crédito tributário e sustar o respectivo protesto, diante da alegação de inexistência de relação jurídico-tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência depende da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A alegação de inexistência de relação jurídica com a municipalidade, pilar da pretensão da recorrente, é controvertida por provas de que a própria empresa requereu sua inscrição no cadastro municipal e prestou serviços no território do município, o que afasta a probabilidade do direito em cognição sumária.

O ato administrativo de lançamento tributário possui presunção de legalidade e legitimidade, que não é afastada de plano quando a matéria fática demanda dilação probatória para sua completa elucidação.

A alegação de prescrição referente aos exercícios de 2013 a 2019 perdeu seu objeto, em razão do cancelamento administrativo de tais débitos informado pelo Município.

Conforme a jurisprudência, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo e havendo necessidade de aprofundamento cognitivo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só seria possível mediante o depósito integral em dinheiro, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EXIMPORT LUBEQUIP LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária que move em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a sustação do protesto nº 1316474 e suspender a exigibilidade dos débitos tributários que lhe são imputados.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, fundada na inexistência de relação jurídico-tributária com o Município Agravado, pois jamais exerceu atividades em seu território;
(ii)
parte dos débitos cobrados, referentes aos exercícios de 2013 a 2019, encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do art. 174 do CTN;
(iii)
o perigo de dano é evidente e concreto, consubstanciado nos prejuízos comerciais decorrentes do protesto indevido, que afeta sua imagem e dificulta negociações mercantis;
(iv)
a medida é plenamente reversível, pois, em caso de improcedência da demanda, o protesto poderá ser realizado novamente.

Decisão id. 10103881, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que:
(i)
os débitos apontados como prescritos, referentes aos exercícios de 2012 a 2019, já foram cancelados na esfera administrativa;
(ii)
a alegação de inexistência de relação jurídica é inverídica, pois a própria agravante requereu sua inscrição municipal em 2010 e prestou serviços no território do Município para a empresa ArcelorMittal Brasil S/A;
(iii)
a decisão agravada deve ser mantida, pois as alegações da agravante demandam maior dilação probatória e não afastam a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo;
(iv)
a agravante não se valeu da via adequada para suspender a exigibilidade do crédito, qual seja, o depósito integral em dinheiro, conforme art. 151, II, do CTN, o que demonstra a ausência de perigo de dano.

Pois bem. Após examinar com acuidade as teses deduzidas no presente recurso, constato a ausência de fundamentos capazes de ensejar a reforma da decisão agravada.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores, consignando, de forma prudente e acertada, que as provas carreadas aos autos não possuíam o condão de afastar, de plano, a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo impugnado, sendo temerária a concessão da medida sem a devida dilação probatória.

A decisão objurgada se revela irretocável, especialmente quando confrontada com os fatos e documentos apresentados pelo Agravado em sua resposta recursal.

Com efeito, a tese central da Agravante, pilar de toda a sua argumentação, de que jamais possuiu qualquer vínculo com a municipalidade, foi frontalmente controvertida por evidências que indicam o contrário.

A esse respeito, o Agravado demonstrou, por meio de documentação anexa à contestação (feito originário), que a própria empresa Agravante requereu sua inscrição no cadastro municipal em 11 de maio de 2010, autuada sob o processo administrativo nº 35.764/2010. Ademais, há indicativos de que a recorrente não apenas se inscreveu, mas efetivamente exerceu atividade econômica no território de Serra, prestando serviços à empresa ArcelorMittal Brasil S/A e emitindo as respectivas notas fiscais.

Tal cenário fático, trazido à luz pelo Agravado, desconstitui, neste momento de cognição própria do exame das tutelas de urgência, a alegada probabilidade do direito.

Daí porque a presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento da "Taxa Anual - Poder de Polícia" remanesce hígida, por ora, pois encontra aparente respaldo na existência de uma inscrição municipal ativa, solicitada pela própria contribuinte.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo e havendo necessidade de aprofundamento cognitivo, não se deve conceder a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, salvo mediante depósito integral, o que não houve.

Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUINTE – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 151, II, do CTN, bem como dos artigos 9º, I e § 4º, 32 e 38, ambos da Lei nº 6.830/1980, para que se suspenda a exigibilidade do crédito tributário, há necessidade de caução, que deve ser realizada de maneira integral e em dinheiro, acrescida dos encargos legais. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula de Julgamento nº 112, o entendimento de que apenas o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário. 3. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No que tange ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, não se vislumbra, ao menos neste instante da relação processual, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência, pois não há provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange à necessidade de afastamento do lançamento do tributo, que, como ato administrativo que é, goza de presunção de legitimidade e regularidade, não sendo passível de ser confrontado neste instante inicial da relação recursal.
5. Em hipótese bastante semelhante a que ora se analisa, assim já se pronunciou esta Colenda Câmara Cível: “as alegações de nulidade da CDA e de irrazoabilidade da multa demandam aprofundamento cognitivo a ser exercido após a instrução da ação anulatória ou de eventual ação de embargos à execução. E não se pode deixar de considerar que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado produzir provas hábeis para infirmar tal presunção” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008251, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020). 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001696-89.2020.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 03/06/2021)

Acrescente-se que, em relação à alegada prescrição dos débitos de 2013 a 2019, o Município informou o cancelamento administrativo de tais valores, o que conduz à perda superveniente de parte do objeto nesta extensão.

Forçoso convir, portanto, que a agravante não apresentou razões suficientemente robustas para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos, agora fortalecidos pelas provas e argumentos trazidos pelo Município Agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)